Tribunal: TJMT
Processo: 0016894-10.2017.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016894-10.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 046.090.633-01 (APELANTE), VANDA APARECIDA MAZOTTI - CPF: 875.516.591-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE FURTO – ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FURTO FAMÉLICO – ATIPICIDADE NA CONDUTA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – EXTENSA FICHA CRIMINAL – PEDIDO SUCESSIVO – PLEITO DE REVISITAÇÃO DA REPRIMENDA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PENA REDEFINIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Se houve a mínima ofensividade na conduta do agente, a periculosidade social e a reprovabilidade na sua ação, não há falar na incidência do princípio da insignificância, ainda mais quando o indivíduo é contumaz nas práticas delitivas.

Se a pena foi equivocadamente fixada, merece ser reparada.

Com a redefinição da reprimenda, reconhece-se a prescrição retroativa e, via de consequência, a extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016894-10.2017.8.11.0055

APELANTE: LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou parcialmente procedente e condenou Luis Eduardo dos Santos Bezerra pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 115397968).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, sustenta a caracterização do furto famélico, haja vista que restou demonstrado
“que o morador de rua, entrou no local apenas e tão somente para se alimentar. Ou melhor, tentou se alimentar-se, já que não obteve êxito em furtar comida para saciar a sua fome”
, pelo que, depreca pela absolvição do réu.

Alega que, apesar de o réu ser reincidente, deve-se reconhecer o princípio da insignificância e excluir a atipicidade da conduta.

Acaso mantida a condenação, requer, em pedido subsidiário, a revisitação da pena (Id.: 115397978).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 119832951).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, aduzindo que houve erro material na aplicação da pena,
“pois, após a redução decorrente da causa especial de diminuição de pena decorrente da tentativa (art. 14, II, do CP), a pena ficou estabelecida em oito (08) meses de reclusão. Depois, ela foi exasperada em 1/3, decorrente da causa especial de aumento de pena previsto no § 1º, do artigo 155, do CP”
.

Com a correção da pena, opina pela declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa (Id.: 121143450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS EDUARDO DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da denúncia que, em 30 de abril de 2017, por volta das 23h30min., durante o repouso noturno, Luis Eduardo dos Santos Ferreira tentou subtrair para si, mediante escalada, bens localizados no interior da Creche Colo de Mãe. Todavia, não atingiu seu intento devido a circunstâncias alheias a sua vontade, consistentes na chegada de policiais militares no local.

Razão pela qual foi denunciado pelo crime do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Condenado pelo delito do artigo 155, § 1º, do Código Penal, com a exclusão da qualificadora do artigo 155, § 1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Entretanto, sustenta a tese de furto famélico, com o intuito de absolver o réu em razão do princípio da insignificância.

Nesse ponto, alega que, à época dos fatos, o réu era morador de rua e tentou entrar no local para se alimentar, tanto é que a
res furtiva
(um prato de comida), foi avaliada em valor inferior a 10% do salário mínimo, situação que se amolda à figura do furto famélico.

Não obstante, a argumentação da defesa não deve prosperar.

A vítima, proprietária da creche, declarou que
“os fatos ocorreram umas três (3) ou quatro (4) vezes, sendo que o acusado cozinhava e levava o resto da comida em panelas e pratos, eis que na época estava morando na rua juntamente com outras pessoas, então, levava as sobras para alimentá-los. Informou que tiveram que mudar a logística da escola, pelos fatos não ocorrerem mais. Informou que somente viu o acusado no dia dos fatos, mas, deduziram que ele foi o responsável pelos demais furtos, eis que as circunstâncias foram as mesmas do dia em que conseguiram flagrá-lo”
(excerto da sentença, Id.: 115397968).

Ao considerar as circunstâncias de como os fatos aconteceram, a juíza de primeiro grau, consignou:

“Nesse ínterim, a presente ação trata-se tão somente quanto ao crime ocorrido no dia 30/04/2017, não havendo como se auferir que o acusado foi o responsável pelos demais furtos.

Diante disso, conforme auto de avaliação indireta de fls. 46 do ID nº 52492425, o prejuízo causado à vítima foi de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo cediço que para a aplicabilidade do furto famélico, o valor da res furtiva deve ser inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e, que no dia em questão o salário mínimo era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), portanto, 10% (dez por cento) correspondia a R$ 93,70 (noventa e três reais e setenta centavos).

Assim, o valor correlacionado no auto de avaliação indireta, trata-se de todo o prejuízo causado à vítima, ou seja, de todos os furtos, eis que no dia dos fatos, o réu foi preso em flagrante delito pela prática do crime de furto tentado, razão por que, o valor indicado de R$ 300,00 (trezentos reais) deve ser desconsiderado.

Dessa forma, considerando que o réu estava tentando furtar comida, muito provavelmente, o valor da
res furtiva
seria inferior ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, razão por que, se encaixaria nos requisitos do furto famélico, no entanto, analisando a ficha criminal do acusado em anexo, entendo que o requerimento da Defesa não merece prosperar, notadamente diante da contumácia delitiva do agente que, por sua vez, ostenta uma (01) condenação criminal pela prática de crimes contra o patrimônio (...)” (Id.: 115397968).

Portanto, como bem pontuado pela magistrada, em que pese o réu ter tentado furtar comida, o que, provavelmente, se encaixaria nas circunstâncias de furto famélico, denota-se dos autos que o réu é contumaz nas práticas delitivas, pois ostenta uma extensa ficha criminal, principalmente, em crimes contra o patrimônio.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

“Apesar de os objetos da tentativa de furto serem gêneros alimentícios - 2 peças de carne, pesando 2,7Kg, avaliadas em R$ 105, 90 -, não os reputo de valor insignificante (quantitativo superior a 10% do valor do salário mínimo), e tampouco que hajam sido pegos em virtude do estado de necessidade da paciente - furto famélico -, mormente quando comprovado que seu objetivo não era consumi-las, mas sim vendê-las para comprar drogas. Some-se a isso, o fato de ela ser reincidente por delitos de mesma natureza, inclusive, pessoa já conhecida do estabelecimento comercial vítima pela prática de outros furtos com o mesmo modus operandi, o que indica sua persistência na prática de atividades criminosas. -
A reiteração no cometimento de infrações penais reveste-se de relevante reprovabilidade e, via de regra, impede o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos
” (HC 463.195/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018) (destaquei).

De tal modo, a contumácia do réu na prática de diversos delitos penais é motivo mais que suficiente para não agraciá-lo com a benesse do furto famélico.

Sobre a fixação da pena, esta merece retoque.

Na primeira fase, a magistrada valorou negativamente os antecedentes criminais do réu, pelo fato de ter sido definitivamente condenado nos autos de Código n. 247682, pelo que, exasperou a basilar em 1/6 (um sexto), e fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes, porém, com o reconhecimento da confissão espontânea, nos moldes da Súmula n. 231 do STJ, fixou a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, em decorrência do
iter criminis
, atenuou a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena em 8 (oito) meses de reclusão.

Todavia, com o reconhecimento da causa de aumento do § 1º do artigo 155 do Código Penal (repouso noturno), aplicou a fração de 1/3 (um terço) e fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Não obstante, o cálculo na terceira fase se apresenta incorreto, pois, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tentativa), a pena ficou em 8 (oito) meses, porém, com a incidência de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento (repouso noturno), a pena deve atingir 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e não 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Portanto, em razão do erro matemático cometido na contabilização da pena, com a retificação devida, o réu atinge a pena definitiva de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

De tal modo, em razão da minoração da reprimenda, reconheço a prescrição retroativa da punibilidade do réu, pois, o fato ocorreu em 30 de abril de 2017. A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2018 e a sentença foi prolatada em 20 de agosto de 2021.

Portanto, se a pena aplicada for inferior a 1 (um) ano, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo 3 (três) anos para restar configurada.

Assim, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a 3 (três) anos, sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para readequar a pena imposta ao réu, que passo a fixá-la em
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Em razão da modificação da reprimenda, extingo a punibilidade de Luis Eduardo dos Santos Bezerra pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022